Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708470-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAIO CESAR AMARAL ASSUNCAO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator